Tribunal: CARF
Processo: 10882.722077/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722077/2014-13
Recurso
Embargos
Resolução no
1201-000.788 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Assunto
OMISSÃO DE RECEITAS
Embargante
707 AUTO-SERVICO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do redator designado. Vencido o Conselheiro
Neudson Cavalcante Albuquerque (relator), que votou por julgar os embargos. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Lucas Issa Halah.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

(assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

Relatório
O
contribuinte
autuado
SUPERMIX
COMÉRCIO
ATACADISTA
E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA ME (fls. 4248 e 4386) e os
responsáveis tributários 707 AUTO-SERVICO DE ALIMENTOS LTDA (fls. 4098 e 4207),
SANAA MODAS LTDA – ME (fls. 4115 e 4160), SAFA MODAS LTDA – ME (fls. 4136),
CERDEIRA CENTER MODAS LTDA – ME (fls. 4183 e 4275) e MEGAMIL COMERCIAL E
LOGÍSTICA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA – ME (fls. 4310 e 4345)
interpuseram embargos inominados com a finalidade de terem os seus recursos voluntários
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722077/2014-13
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

apreciados por esta Turma Julgadora, uma vez que estes não foram apreciados na primeira vez
em que o Colegiado apreciou o feito, conforme o Acórdão no 1201-005.579 (fls. 4043). Os
embargos foram admitidos por meio do Despacho de Admissibilidade emitido pelo Presidente
desta Turma Julgadora (fls. 4534).
Adoto texto do relatório da decisão embargada para descrever a presente causa:
1. Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados
para a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao ano-calendário de 2010,
em razão da constatação das seguintes infrações: (i) omissão de receitas provenientes
da revenda de mercadorias e (ii) omissão de receitas provenientes de depósito bancário
de origem não comprovada.
2. O lucro da contribuinte foi arbitrado com fundamento no artigo 530, inciso
III, do RIR/99, em face da ausência de apresentação de seus livros e documentos de
escrituração, quando devidamente intimada. Foram lavrados os seguintes autos de
infração:

3. Por economia processual e por bem descrever os fatos, adoto como parte
deste, trecho do relatório constante da decisão de primeira instancia:
"Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte é omissa contumaz em
relação ã entrega da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, desde o ano-calendario 2009 e, nos anos de 2007 e 2008, as citadas declarações
foram entregues de maneira "zerada" (...).
Verificou-se que a fiscalizada nada informou em Declaração de-Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF e Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais-
DACON no ano-calendário 2010.
Em pesquisa realizada nos sistemas da Receita Federal do Brasil, a fiscalização
constatou
que
a
empresa
SUPERMIX
COMERCIO
ATACADISTA
E
DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
LTDA, doravante
denominada SUPERMIX ATACADISTA, emitiu, no ano-calendário 2010, notas fiscais
eletrônicas (NF-e), nos códigos e operações fiscais relacionados a vendas, em montante
superior a 259.000.000,00.
Consta a informação na Declaração de Movimentação Financeira - DIMOF, que a
empresa SUPERMIX ATACADISTA recebeu a crédito de suas contas bancárias o
montante de R$ 159.971.545,12, no ano de 2010.
A contribuinte foi intimada a apresentar, relativamente ao ano-calendário de 2010, os
livros Diário, Razão, Lalur, Registro de Entradas, Registro de Saídas, Registro de
Inventario modelo 07, os arquivos digitais de documentos fiscais, arquivos de Registros
contábeis, em meio digital, segundo os padrões do Ato Declaratorio Executivo da
Coordenação Geral de Fiscalização da SRFn° 15/2001.
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

Não houve qualquer manifestação ou justificativa por parte da contribuinte para a não
apresentação dos documentos requisitados pela fiscalização.
Em diligência ao endereço da contribuinte cadastrado junto à RFB, a fiscalização
verificou que havia um escritório de contabilidade, de propriedade do Sr. Wilson
Roberto Bigarelli, CPF: 638.226.018-53, que informou utilizar o imóvel desde o ano de
2005 e desconhecer a empresa ora fiscalizada (o dossiê completo segue anexo ao
processo - Termo de Diligência e Constatação Fiscal 09042013).
Em face da inexistência "de fato" da contribuinte no local (endereço cadastrado junto a
RFB), o Termo de Reintimação Fiscal n° 002 foi enviado ao endereço da empresa
constante no cadastro da Junta Comercial do Estado de São Paulo -JUCESP, situado na
Rua Cel. Antônio Inojosa, 31, Bairro Pedreira, São Paulo/SP - CEP 04.462-000, que,
ressalte-se, é o mesmo constante no cadasti'o da sócia-administradora MOUNIRA
CHARIF SALEH, CPF n° 093.186.108-07.
Foi expedido o Termo de Reintimação n° 02, requisitando os dados das contas bancárias
da fiscalizada, assim como os extratos bancários da empresa, referentes ao ano 2010.
Não houve manifestação da contribuinte.
Em 13/05/2013, diligenciou-se o endereço constante na base da JUCESP com o fim de
encontrar o responsável pela empresa e averiguar as atividades exercidas pela
fiscalizada. Constatou-se que, no endereço mencionado, havia um galpão vazio, com
uma secretária encarregada de abrir e fechar o estabelecimento, assim como atender aos
telefonemas, a qual informou ter sido contratada pelo senhor "SALÁH" (nome
transcrito conforme a orientação da funcionária) e que desde a sua contratação nunca
houve operação de mercadoria no local (o dossiê completo segue anexo ao processo).
Em razão da constatação da inexistência "de fato" da empresa fiscalizada nos endereços
constantes no cadastro da RFB, assim como no cadastro da JUCESP, acrescido do fato
de a contribuinte estar omissa, por mais de dois anos consecutivos, na entrega de suas
declarações obrigatórias foi declarada a inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica da empresa SUPERMIX ATACADISTA.
Em 01/06/2013, a empresa fiscalizada solicitou e teve seu pedido para reativação da sua
inscrição no CNPJ indeferido.
Em razão de a empresa e de seus representantes permanecerem inertes ao cumprimento
de suas responsabilidades, foram diligenciados os envolvidos nas operações, a fim de
identificar os reais beneficiários do esquema.
Foram emitidos MPF-Dpara as seguintes empresas:

Fl. 4607
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

A fiscalização solicitou então a Requisição de Movimentação Financeira - RMF e
obteve a movimentação financeira da empresa junto ao Bradesco, tendo constatado que
ela teve uma movimentação a crédito nas contas junto àquele banco, no ano de 2010, no
montante de RS 460.884.503,70.
Depois de expurgar os valores correspondentes a cheques devolvidos, lançamentos de
estorno e redúcelo de saldo devedor e as transferências entre contas de mesma
titularidade, o fisco apurou créditos no montante de RS 209.196.999,73 e intimou a
contribuinte a comprovar a origem dos depósitos realizados nas suas contas no citado
banco.
Em resposta, a contribuinte informou que não entregou a DIPJ, ano-calendário 2010,
haja vista a ausência de documentação hábil, em razão da perda desses documentos por
motivo de força maior (enchente), registrado através do Boletim de Ocorrência n°
1181/2011, em anexo ao processo. Em relação à comprovação da origem dos depósitos,
a fiscalizada afirmou que parte dos valores foi referente a operações de crédito
vinculadas à conta corrente da empresa e, por último, acrescentou que o valor de RS
8.075.132,47
teria sido equivocadamente selecionado, pois se trata de
depósitos/transferências realizados pelo próprio favorecido.
A respeito dessas alegações, a fiscalização informou que a contribuinte apurava os
resultados pela sistemática do "lucro real" e estava obrigada ã escrituração contábil
digital desde o ano de 2009. Porém, em consulta aos sistemas da RFB, apurou-se a
ausência de entrega da contabilidade digital por parte da fiscalizada.
Quanto ã comprovação da origem dos depósitos, a fiscalização efetuou a exclusão do
valor correspondente ã redução de saldo devedor, intitulado "Liquidação de Cobrança",
restando sem comprovação de origem o montante de RS 103.150.485,43.
Conforme preliminarmente demonstrado, a contribuinte é omissa contumaz em relação
à entrega da DIPJ, desde o AC 2009, não declarou qualquer valor de receita auferida no
ano calendário fiscalizado, mas obteve uma Receita Bruta de RS 280.332.554,26, sendo
RS 259.590.547,30 em razão de vendas com emissão de notas fiscais eletrônicas e RS
20.742.006,96 ocorreram em virtude de notas fiscais modelo 1.
De acordo com o art. 530, I, do RIR/1999, a pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, que não mantenha escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixe de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas, terá o seu imposto apurado com base no
lucro arbitrado. No caso do disposto no inciso III, do mesmo artigo, tem-se que o
arbitramento do lucro se faz necessário, tendo em vista que a contribuinte notificada a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de
Fiscalização e termos de intimação anexos ao processo, deixou de apresentá-los.
A seguir são demonstrados os valores apurados da Receita Bruta e dos demais valores
utilizados para constituição do lançamento de oficio das infrações verificadas.
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

A base de cálculo que foi utilizada para o arbitramento, para o AC 2010, foi o somatório
da Receita Omitida da Atividade com a Receita omitida por depósitos sem origem
comprovada.
Informou a fiscalização que não há valores de débitos declarados em DCTF em 2010, a
título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, razão pela qual não há valores a serem
descontados do valor dos tributos devidos.
Esclareceu o autuante que o PIS e a COFINS, decorrentes do IRPJ foram apurados
conforme a Lei 10.637/2002, artigo 8o, inciso II, e Lei n° 10.833/2003, artigo 10, inciso
II, que determinam que as empresas com tributação do IRPJ apurado pelo lucro
arbitrado, estarão sujeitas ao regime cumulativo.
Acrescentou que a Base de Cálculo da CSLL é de 12% da Receita Bruta, de acordo com
o art. 29, da Lei n°9.430/96 e art. 20, da Lei n°9.249/95. A alíquota é 9%, conforme art.
37, da Lei 10.637/2002 e art. 3o da Lei 7.689/88, alterado pelo art. 17, da Lei n°
11.727/08.
Em consulta aos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, a fiscalização
verificou a ocorrência de retenções na fonte, em beneficio da contribuinte, a título de
IRRF (conforme a seguir demonstrado), que foram descontados do lançamento efetuado
com base nas omissões de rendimentos:
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

Foi aplicada a multa de 150%, tendo em vista que, mesmo tendo auferido receita que
superou a cifra dos 280 milhões de reais, a empresa SUPERMIX ATACADISTA não
realizou qualquer recolhimento a título de tributos. Tal situação, aliada a outras
demonstradas na peça fiscal, reforçou a convicção da ocorrência de infrações fiscais que
se configuram como sonegação e fraude, capituladas nos artigos 71 e 72 da Lei n°
4.502/1964 (e legislação conexa).
A contribuinte teve sua multa de oficio agravada, uma vez que, sendo intimada para
apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218, de 29
de agosto de 1991, não o fez.
Das Diligências Vinculadas.
Em diligência efetuada na empresa Dipalma Com. Distr. Log. Produtos Alimentícios, a
fiscalização obteve a informação de que a pessoa responscwel pelas vendas efetuadas
em nome da Supermix Atacadista no AC de 2010 foi Ali Charife obteve uma tabela
discriminando a relação das notas fiscais relativas cts compras de mercadorias da
contribuinte, que totalizaram RS 25.627.979,04, em 2010 (sendo RS 20.490.151,10 por
meio de notas fiscais eletrônicas e RS 5.137.827,94, por meio de notas fiscais Modelo
1-em papel). Foram apresentados os boletos de pagamento relativos cts dez maiores
notas fiscais de compra, sendo constatado pela fiscalização que os recursos financeiros
não foram pagos à Supermix Atacadista, mas para a empresa Apakabem.
Sendo intimada a empresa Dipalma apresentou a relação de todas as notas fiscais
emitidas pela empresa SUPERMIX ATACADISTA em que ela era a destinatária, as
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

notas fiscais modelo I (em papel) recebidas durante o ano de 2010, relativas às compras
realizadas da empresa SUPERMIX ATACADISTA, todos os comprovantes de
pagamento das operações realizadas com aquela empresa, no ano de 2010 e a
informação de que o transporte foi, em todos os casos, por conta do emitente
(SUPERMIX ATACADISTA), não ficando em seu poder os conhecimentos de
transporte utilizados.
Concluiu a fiscalização que, desde 01/01/2010 até 21/07/2010, o cedente (beneficiário)
dos pagamentos realizados pela Dipalma, em razão das aquisições de mercadorias da
SUPERhlIX ATACADISTA, foi exclusivamente a empresa APAKABEMLTDA EPP,
CNPJn° 05.005.719/0001-39, sempre através de sua conta bancária n° 110.449-7,
agência 3396, do BANCO BRADESCO S/A. O montante desviado foi de RS
14.909.439,46 (documentos comprobatórios acostados nos autos - diligência Dipalma).
A fiscalização verificou que a empresa APAKABEM tem como sócia majoritária,
detentora de 99% do Capital Social, a Sra. LINDA MARIA DUARTE, CPF n°
990.546.551-00, ex-sócia da empresa SUPERMIX ATACADISTA. Constatou-se que o
"modus operandi" da empresa APAKABEM coaduna-se com aquele realizado peia
fiscalizada, seja pela prática de entrega das DIPJ "zeradas", seja pela comercialização de
grande vulto de mercadorias sem qualquer recolhimento de tributos, ou seja, em razão
de seus sócios apresentarem patrimónios totalmente incompatíveis com porte da
empresa por eles administrada.
Através dos fortes elementos probatórios apresentados, a fiscalização foi capaz de
comprovar de maneira contundente a participação da empresa APAKABEM LTDA
EPP como integrante do grupo econômico comandado por ALI CHARIF SALEH, com
propósito de realizar sonegação e fraude fiscal.
A fiscalização constatou, em diligência realizada, que o pagamento das vendas que a
contribuinte efetuou para a empresa SONDA Supermercados Exportação e Importação
não foi feito para a SUPERMIX ATACADISTA, mas sim para as empresas
APAKABEM LTDA. EPP (no primeiro semestre) e Megamii Comercial e Logística de
Produtos Industrializados Ltda. (no segundo semestre).
No caso da empresa MEGAMIL, a fiscalização apurou que até 17/11/2010 o titular da
empresa era ANUAR KHALED SALEH, CPF n° 322.147.368-08, o qual possui estreito
grau de parentesco com ALI CHARIF SALEH. Nessa data, a titularidade da empresa
foi transferida integralmente para NASSIF MOURAD, CPFn° 034.873.819-66, que se
encontra como sócio administrador até o presente momento.
Em consulta ao sistema RADAR da RFB (telas anexas ao processo), apurou-se que o
endereço do Sr. ANUAR KHALED SALEH, do Sr. NASSIF MOURAD, da Sócia-
administradora da empresa ora fiscalizada Sra. MOUNIRA CHARIF SALEH (irmã de
ALI CHARIF SALEH), assim como o endereço da empresa fiscalizada (anexo em
Documentos Diversos - Outros • Solicitação Regularização CNPJ), é o mesmo: Rua
Coronel Antônio Inojosa, 31, Jardim Pedreira, São Paulo/SP - CEP 04.462-100.
Frisa-se, também, que o "modus operandi" das empresas APAKABEM e MEGAMIL
coadunam-se perfeitamente com a sistemática adotada pela SUPERMIX
ATACADISTA, sobretudo no que tange a omissão na entrega das DIPJs ou sua entrega
"zerada", a comercialização de grande vulto de mercadorias sem qualquer recolhimento
de tributo e os sócios apresentando patrimônios totalmente incompatíveis com porte de
suas empresas.
A empresa Atacadão Distiibuição Comércio e Indústria Ltda.foi intimada e informou
que a pessoa responscwel pelas vendas efetuadas em nome da Supermix Atacadista no
AC de 2010 foi Ali Charif Saleh.
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

Diligenciando junto à empresa Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S/A foi
apresentado o contrato de fornecimento de mercadorias, realizado entre a diligenciada e
a fiscalizada, no qual o Sr. AU CHARIF SALEH atua como DIRETOR/PRESIDENTE
da empresa SUPERMIX ATACADISTA.
ALI CHARIF SALEH também foi indicado pelas outras empresas diligenciadas como
sendo a pessoa responsável pelas negociações realizadas pela SUPERMIX
ATACADISTA, em 2010.
Diligenciando junto à empresa Sudeste Armazéns Gerais e Logística Ltda. foi obtido o
contrato firmado com a SUPERMIX ATACADISTA, para prestação de seniço de
armazenagem de mercadorias, no qual consta ALI CHARIF SALEH como responsável
pela empresa SUPERMIX ATACADISTA.
Com relação à empresa Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda.,
constatou-se que o TITULAR (possuidor de 100% do capital social) da empresa, em
todo o ano de 2010, foi o Sr. ALI CHARIF SALEH, CPF n° 608.822.988- 87, apontado
pela fiscalização como sendo o sócio "de fato" da empresa SUPERMIX ATACADISTA
e chefe do grupo econômico responsável por todas as fraudes fiscais mencionadas neste
Auto de Infração.
Atualmente, ALI CHARIF SALEH continua detendo 100% do capitai social da
empresa SUPER MIX PERFUMARIA, pois embora a empresa ILA PARTICIPAÇÕES
LIMITADA tenha 5% do capital social, esta fiscalização constatou que ALI CHARIF
SALEH detém 100% da empresa ILA PARTICIPAÇÕES, CNPJ n° 12.455.790/0001-
89, permanecendo com o pleno controle da empresa SUPER MIX PERFUMARIA.
Constatou a fiscalização que o endereço da empresa ILA PARTICIPAÇÕES (cadastro
RFB) é o endereço (lateral) da empresa fiscalizada SUPERMIX ATACADISTA, ou
seja, Estrada do Alvarenga, 1394, sobreloja, Bairro Pedreira, São Paulo/SP, o que
caracteriza evidente confusão patrimonial.
Ao apurar a relação de notas fiscais eletrônicas emitidas pela SUPERMIX
ATACADISTA tendo como destinatária a empresa SUPER MIX PERFUMARIA
(planilha de NF-e anexa ao processo), concluiu-se que o volume de mercadorias
comercializadas entre as duas empresas, somente no ano de 2010, foi de RS
27.602.192,56. Frisou o autuante que nao foram constatadas quaisquer entradas de
recursos financeiros nas contas bancárias da fiscalizada, provenientes da empresa
SUPER MIX PERFUMARIA.
Por outro lado, constatou-se que foram feitas vultosas transferências financeiras da
empresa FITE DISTRIBUIDORA para a conta n° 110.548-5 (documento anexo ao
processo - RAIF 3, pág. 23), de titularidade da empresa SUPERMIX ATACADISTA,
sem, contudo, haver qualquer causa operacional que lastreasse este montante
transferido.
São elas: RS 1.625.373,40 em 08/06/2010; RS 3.822.620,50 em 10/06/2010; RS
309.902,00 em 23/06/2010; RS 1.880.000,00 em 01/07/2010.
A fiscalização verificou que o socio-administrador, com 98% do capital social da
empresa FITE DISTRIBUIDORA, é o Sr. ALI CHARIF SALEH, CPF n° 608.822.988-
87, o qual, por todas as evidencias apuradas e demasiadamente demonstradas,
configura-se como sócio "de fato" da SUPERMIX ATACADISTA e comandante de
todo o grupo econômico fraudulento.
No dia 05/07/2010, a empresa SUPERMIX ATACADISTA transferiu, a título de
''Cobertura da Conta garantida empresa Apakabem Ltda. mesmo grupo", através de sua
conta n° 110.548-5, o montante de R$ 5.955.935,88, para a conta de n° 110.450-0,
agencia n° 3396, no Banco Bradesco S.A, de titularidade da empresa Apakabem.
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

De todo o apurado, a fiscalização constatou que o volume financeiro enviado à empresa
APAKABEM LTDA EPP adveio das transferencias recebidas pela
SUPERJ^ÜXATACADISTA da empresa FITE DISTRIBUIDORA. Dessa forma, a
empresa FITE DISTRIBUIDORA transfere grandes valores á empresa SUPERMIX
ATACADISTA que, por sua vez, transfere para a empresa APAKABEM LTDA EPP.
Todo procedimento foi realizado à margem da contabilidade, dificultando,
sobremaneira, os controles realizados pelo fisco federal. Com isso, os recursos foram
sendo passados para outras empresas do grupo, deixando para traz um rastro de
empresas "podres", ou seja, aquelas que operam temporariamente e que quando
autuadas pelo fisco não recolherão importância alguma, tampouco terão bens capazes de
suportar o passivo tributário.
Dos principais destinatários dos recursos transferidos da fiscalizada para outras
empresas do grupo econômico.
A fiscalização identificou os cinco principais beneficiários dos recursos financeiros que
deixaram as contas da contribuinte.
Tabela 1. Os principais beneficiários dos recursos transferidos pela fiscalizada.

A partir da identificação dos principais destinatários dos recursos financeiros que
deixaram as contas da empresa SUPERMIX ATACADISTA, a fiscalização constatou
que as empresas SAFA MODAS, CERDEIRA CENTER MODAS LTDA ME e
SANAA MODAS LTDA ME, pertencem aos sócios AHMAD MOHAMMAD
RABAH, CPF n° 226.035.558-71, e GHADA SALIMRABAH, CPF n° 232.346.758-
13, sendo MOHAMMAD o sócio majoritário das três empresas.
Ressaltou o autuante que, a despeito de ter ocorrido o recebimento de vultosos recursos
financeiros, os quais somente em 2010 somaram RS 19.978.000,00, as três empresas
são optantes pelo Simples Nacional. Frisou também que não foi identificada, em análise
às notas fiscais emitidas pela fiscalizada, qualquer relação que justificasse as
transferências financeiras.
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

Concluiu-se que as três mencionadas empresas foram utilizadas tão somente para a
retirada de grandes quantias de recursos financeiros da empresa SUPERMIX
ATACADISTA, não havendo qualquer operação que lastreie o volume transferido.
Na sequência, a fiscalização apurou que a empresa 707 AUTO-SERVIÇO DE
ALIMENTOS, CNPJ n° 12.539.517/0001-32, destinatária de RS 2.270.000,00, tem
como sócios o Sr. KARIN PHILIPP, CPF n° 757.901.578-15, e a pessoa jurídica KNPP
PARTICIPAÇÕES, CNPJ n° 12.484.295/0001-06. Em consulta ao sistema CNPJ, a
fiscalização constatou que KARIN PHILIPP é detentor de 100% do capital Social da
KNPP PARTICIPAÇÕES. Portanto, KARIN PHILIPP é possuidor (direto e
indiretamente) de 100% do capital social da empresa 707 AUTO-SERVIÇO DE
ALIMENTOS.
A fiscalização constatou, também, que KARIN PHILIPP é tio de MARIANE PHILIPP
SALEH, CPF n° 270.685.278-09, que por sua vez é casada com ALLAN SANCHEZ
SALEH, sócio "de fato" da empresa ora fiscalizada e, como já trazido aos autos,
ocupante de posição de destaque no grupo econômico. Destacou que, no ano de 2010,
KARIN PHILIPP e ALLAN SANCHEZ SALEH foram sócios da empresa LDS
PARTICIPAÇÕES LIMITADA, CNPJn° 12.455.781/0001-98.
Para reforçar ainda mais as evidências de vínculo, a fiscalização, em consulta ao sistema
da Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP, constatou que
ALLAN SANCHEZ SALEH hipotecou alguns de seus imóveis ao BANCO
SANTANDER S/A, como garantia de uma dívida assumida através de empréstimo •
capital de giro - pela empresa 707 AUTO - SERVIÇO (título de crédito com data de
29/01/2013), no valor de RS 2.930.000,00. Conforme o registro, ainda figurou como
avalista no título, o Sr. KARIN PHILIPP, CPF n° 757.901.578-15, o qual,
juridicamente, detém 100% do capital social da empresa 707 AUTO-SERVIÇO.
Em face de todo o apurado, não restam dúvidas de que ALLAN SANCHEZ SALEH,
CPF n° 248.540.608-16, é: (A) sócio "de fato" da empresa 707 AUTOSERVIÇO, (B) a
pessoa responsável pelo vínculo existente entre 707 AUTO-SERVIÇO e SUPERMIX
ATACADISTA, (C) ocupante de uma posição de destaque no grupo econômico
comandado por ALI CHARIF SALEH, sendo o principal responsável por desviar os
recursos da empresa SUPERMIX ATACADISTA para outras empresas do grupo e,
conforme bem demonstrado abaixo, (D) beneficiário direto de recursos da SUPERMIX
ATACADISTA.
Na sequência, a fiscalização constatou que o Sr. ALLAN SANCHEZ SALEH, CPF n °
248.540.608-16, figurou no polo dos destinatários de recursos financeiros saídos da
conta bancária da empresa SUPERMIX ATACADISTA. Segundo consta nos
documentos apresentados pelo Banco Bradesco S/A, o valor de RS 303.000,00 deixou a
conta bancária n° 110.548-5, de titularidade da SUPERMIX ATACADISTA, para ir
diretamente para a conta n° 131.533-1, agência n° 2265, de titularidade de ALLAN
SANCHEZ SALEH
A fiscalização apurou que, no verso da maioria dos cheques emitidos pela autuada,
consta a seguinte observação: "Confi Alan" (documentos anexos ao processo - RMF 7).
Para fiscalização, essa referência representa a autorização concedida por ALLAN
SANCHEZ SALEH para a saída de recursos financeiros da empresa fiscalizada para as
outras empresas do grupo econômico.
Outra evidencia apontada pela fiscalização é que o endereço de Alan Sanchez Saleh, até
24/04/2014, era o mesmo (Estrada do Alvarenga, n° 1394, no bairro de Pedreira, São
Paulo/SP - CEP 04.462-000) da contribuinte, tendo em vista que o estabelecimento da
empresa SUPERMIX ATACADISTA encontrase em imóvel "de esquina", cujo
endereço frontal é Rua Coronel Antônio Inojosa, 31, ao passo que o endereço lateral é
justamente Estrada do Alvarenga, 1394, conforme as fotos registradas em diligência no
local (anexas ao processo).
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

Foi atribuida responsabilidade solidária, com fundamento no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional (CTN), ãs empresas: Apakabem Ltda. EPP., Megamil Comercial e
Logística de Produtos Industrializados Ltda. ME, Super Mix Comércio de Produtos de
Perfumaria Ltda, Ha Participações Limitada, Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros
Alimentícios Ltda. Me, Safa Modas Ltda. Me, Cerdeira Center Modas Ltda. ME, Sanaa
Modas Ltda. ME e 707 Auto-Seniço de Alimentos.
Foi atribuída responsabilidade solidária à sôcia-administradora "de direito", assim como
aos administradores "de fato'1, em razão dos atos praticados, conforme o disposto no
art. 135. III, do CTN, além da responsabilidade solidária com base no art. 124, I, do
mesmo código. São eles: Mounira Charif Saleh, Ali Charif Saleh, Allan Sanchez Saleh,
Linda Maria Duarte, Anuar Khaled Saleh e Nassif Mourad.
Sendo notificada da autuação, a contribuinte representada pela procuradora Carolina
Soares Pires, ingressou com a impugnação de fls.3350 a 3359, na qual alegou:
•
A fiscalização tributou como receita valores creditados a título de
empréstimos/financiamento, transferências entre contas de mesma titularidade, etc.
• Vedação ao bis in idem. Aplicação do princípio da absorção. Descabido o
agravamento da multa de oficio, quando a falta de atendimento à intimação fiscal
motivou o arbitramento do lucro.
O fiscal qualificou a multa de oficio, ao fundamento de que a não entrega da DIPJ
caracterizaria o intuito de fraude e sonegação, e depois agravou a multa, ao fundamento
de que a contribuinte, embora intimada, não apresentou os documentos solicitados.
No presente caso, o não atendimento à intimação fiscal para apresentação de livros
contábeis e documentação fiscal ainda ensejou o arbitramento do lucro, sendo, por mais
essa razão, descabido o agravamento da penalidade.
Demonstrado que o arbitramento do lucro, o agravamento e a qualificação da multa de
oficio têm origem no mesmo fato, imperioso que se afaste a multiplicidade de penas,
sob risco de caracterizar bis in idem, em afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Para evitar injustiça, deve-se aplicar o princípio da consunção, ou seja, a infração-fnn,
mais abrangente, deve absorver a infração-meio, aplicando-se uma única penalidade, a
mais grave.
• A apuração de omissão de receita por presunção legal afasta a certeza necessária ao
agravamento da multa. E pairando dúvida acerca de qualquer dos elementos da hipótese
de incidência do tributo, a lei que prevê infrações ou comina penalidades deve ser
interpretada de maneira mais favorável ao acusado, conforme art. 112 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Por fim, tem-se que o não atendimento à intimação fiscal não inviabilizou o lançamento,
sendo, por mais essa razão, descabido o agravamento da penalidade".
4. Os responsáveis tributários Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria
Ltda, lia Participações Limitada e Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros
Alimentícios Ltda. ME apresentaram, individualmente. Impugnações ao lançamento
(fls. 3376/3392, 3402/3416 e 3427/3439) e trouxeram, em síntese, os seguintes
argumentos preliminares e de mérito coincidentes: (i) nulidade dos autos de infração
em razão de terem sido lavrados por autoridade incompetente, visto que a
transferência da responsabilidade prevista no artigo 124 do CTN compete
exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional e, por consequência, o auditor
fiscal não teria competência para tal atribuição ao lavrar os autos de infração: (ii) não
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

há provas de que as empresas apontadas como responsáveis tributárias participaram
das situações que constituíram os fatos geradores, visto que a fiscalização se baseou
em meras presunções para fundamentar o suposto interesse comum: e (iii) não restou
comprovado a existência de grupo econômico. Por fim. requereram a declaração de
nulidade do auto de infração nos termos do aitigo 59, inciso n, do Decreto n°
70.235/72 e a exclusão do rol dos sujeitos passivos das autuações fiscais.
5. O responsável tributário Nassif Mourad apresentou impugnação ao
lançamento (fls. 3563/3578) e trouxe, em síntese, os seguintes pontos: (i) o auto de
infração é nulo em razão da ausência de motivação para a sua inclusão na qualidade de
responsável tributário; (ii) a fiscalização não foi capaz de indicar qualquer ato
praticado pelo ora Impugnante passível de ensejar sua responsabilidade pessoal nos
termos do aitigo 135, inciso III, do CTN, tampouco demonstrou ter ele vínculo com a
empresa autuada ou com as demais empresas incluídas no grupo econômico, o que
afasta sua inclusão no polo passivo; e (iii) requer a produção de todos os meios de
prova em direitos admitidos, em especial a perícia e juntada ulterior de documentos,
mas não motiva seu pleito.
6. O responsável tributário Allan Sanchez apresentou impugnação ao
lançamento (fls. 3624/3630) e trouxe, em síntese, os seguintes pontos: (i) o auto de
inflação é nulo em razão da iliquidez do crédito, visto que a fiscalização não
individualizou as competências e não quantificou as parcelas de cada coobrigado; (ii)
a responsabilidade prevista no aitigo 135, do CTN, é subsidiária e, portanto, o
administrador só irá responder pelo débito tributário na hipótese de insuficiência do
patrimônio da devedora principal: (iii) o mero fato do Sr. Allan ter recebido cheques
nominais da Supennix Atacadista, resultantes de comissões por sua atuação enquanto
inteiinediador de vendas, não sustenta a alegação de que ele seria "gerente de fato" da
empresa autuada, o que afasta sua inclusão no polo passivo; e (iv) considera
impossível se atribuir responsabilidade solidária na fase administrativa.
7. O responsável tributário Ali Sharif apresentou impugnação ao lançamento
(fls. 3450/3462) e trouxe, em síntese, os seguintes pontos: (i) consigna jamais ter sido
sócio, de direito ou de fato, da empresa autuada e não possuir sequer procuração com
outorga de poderes da autuada: (ii) inexiste ilegalidade ou ilicitude de empresas e seus
respectivos sócios mantenham entre si acordos de cooperação comercial: (iii) a
responsabilidade prevista no artigo 135. do CTN, exige comprovação pelo fisco - não
há provas de participação direta ou de interesse comum do Sr. Ali nas supostas
irregularidades e, portanto, deve ser excluído do polo passivo em face da demonstrada
ilegitimidade passiva; e (iv) requer a produção de todos os meios de prova em direitos
admitidos, mas não motiva seu pleito.
8. A responsável tributária Linda Maria Duarte apresentou impugnação ao
lançamento (fls. 3477/3483) e trouxe, em síntese, os seguintes pontos: (i) a mera
identidade de sócios não é suficiente para a caracterização de grupo econômico: (ii) a
coincidência de endereços da empresa autuada e da Sra. Linda, embora configure
irregularidade cadastral, não caracteriza confusão patrimonial; (iii) diante de
existência de dúvida quanto à natureza ou circunstâncias materiais deve-se aplicar a
interpretação da norma de fornia mais favorável ao "acusado": e (iv) a
responsabilidade solidária não se presume e. portanto, deve ser excluída da polo
passivo das autuações fiscais.
9. A responsável tributária Mounira Sharif Saleh apresentou impugnação ao
lançamento (fls. 3509/3517) e trouxe, em síntese, os seguintes pontos: (i) não figurava
na qualidade de sócia-administradora da empresa autuada no período objeto do auto de
Fl. 4616
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

inflação; (ii) a fiscalização não comprovou a prática de atos com excesso de poderes
ou infração à lei. contrato social ou estatuto por pane dos solidários, conforme dispõe
o artigo 135, do CTN; (iii) responsabilidade do aitigo 135 do CTN é subsidiária: (iv) o
simples inadimplemento das obrigações tributárias não é suficiente para a incidência
do aitigo 135, do CTN, configurando apenas uma mora da empresa e, portanto,
merece ser excluída do polo passivo das autuações fiscais: e (v) requer a produção de
todos os meios de prova em direitos admitidos, mas não motivam o pleito.
10. O responsável tributário Anuar Khaled Saleh apresentou impugnação ao
lançamento (fls. 3522/3545) e trouxe, em síntese, os seguintes pontos: (i) não figurava
na qualidade de sócio da empresa autuada no período objeto do auto de inflação: (ii) a
fiscalização não comprovou que o Sr. Anuar foi "sócio de fato" da empresa autuada ou
das outras onze empresas consideradas integrantes do suposto grupo econômico e não
apresentou provas de que o crédito tributário é decorrente de atos praticados por ele
com excesso de poder ou infração à lei. contrato social ou estatuto por parte dos
solidários, conforme dispõe o aitigo 135, do CTN; (iii) o simples inadimplemento das
obrigações tributárias não é suficiente para a incidência do aitigo 135, do CTN; e (iv)
requer a produção de todos os meios de prova em direitos admitidos, em especial a
perícia e juntada ulterior de documentos, mas não motiva seu pleito.
11. A responsável tributária Apakabem Ltda. EPP apresentou impugnação ao
lançamento (fls. 3468/3473) e trouxe, em síntese, os seguintes argumentos: (i) a mera
identidade de sócios não é suficiente para a caracterização de grupo econômico: (ii) os
autos não revelam com clareza a suposta relação de dominação ou coordenação entre a
Apakabem e a empresa autuada; (iii) diante de existência de dúvida quanto à natureza
ou circunstâncias materiais deve-se aplicar a interpretação da norma de forma mais
favorável ao "acusado": e
(iv) o fato de uma pessoa jurídica fazer parte de um grupo econômico não
enseja a responsabilidade solidária do aitigo 124 do CTN e, portanto, merece ser
excluída do polo passivo das autuações fiscais.
12. A responsável tributária Megamil Comercial e Logística de Produtos
Industrializados Ltda. ME apresentou impugnação ao lançamento (fls. 3658/3672) e
trouxe, em síntese, os seguintes pontos: (i) o auto de infração é nulo por ausência de
motivação para a responsabilização solidária do ora Impugnante: (ii) o aitigo 124, do
CTN, exige a comprovação do interesse comum para a configuração da
responsabilidade solidária, o que não foi feito pela fiscalização; (iii) a Megamil não
participou das situações que constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias,
pois apenas recebeu valores em razão da cessão de créditos de paite das operações de
venda realizadas pela empresa autuada: (iv) o simples fato de duas empresas
comporem o mesmo grupo econômico não enseja a responsabilidade solidária prevista
no artigo 124. do CTN e, portanto, merece ser excluída do polo passivo das autuações
fiscais: e (v) requer a produção de todos os meios de prova em direitos admitidos, mas
não motiva seu pleito.
13. Os responsáveis tributários Safa Modas Ltda. ME, Cerdeira Center Modas
Ltda. ME e Sanaa Modas Ltda. ME apresentaram, individualmente. Impugnações ao
lançamento (fls. 3636/3643; 3583/3589 e 3604/3610) e trouxeram, em síntese, os
seguintes argumentos preliminares e de mérito coincidentes: (i) em se tratando de
obrigação acessória, não há que se falar em responsável tributário, pois o sujeito
passivo deve ser necessariamente o contribuinte e a penalidade pecuniária não pode
ser estendida a terceiros; e (ii) a fiscalização se baseou, equivocadamente, no interesse
Fl. 4617
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

econômico e não no interesse jurídico previsto no aitigo 124, inciso I, do CTN e,
portanto, merecem ser devidamente excluídos do polo passivo das autuações fiscais.
14. A responsável tributária 707 Auto-Serviço de Alimentos apresentou
Impugnação ao lançamento (fls. 3487/3493) e trouxe, em síntese, os seguintes pontos:
(i) o lançamento é nulo. visto que o auditor fiscal, ao indicai* a 707 Auto-Serviço
como responsável solidária, embasou tal medida em meros indícios e presunções; e
(ii) a responsabilidade solidária não pode ser presumida, mas deve ser provada e,
portanto, subsidiariamente, merece ser excluída do polo passivo das autuações fiscais.
15. Em sessão de 09 de junho de 2016, a 3a Turma da DRJ/RPO. por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada, para manter o
crédito tributário tal como lançado e a imputação de responsabilidade solidária às
empresas Apakabem Ltda. EPP., Megamil Comercial e Logística de Produtos
Industrializados Ltda. ME. Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda, lia
Paiticipações Limitada. Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Ltda.
Me, Safa Modas Ltda. Me. Cerdeira Center Modas Ltda. ME. Sanaa Modas Ltda. ME
e 707 Auto-Serviço de Alimentos, e às pessoas físicas Ali Charif Saleh, Allan Sanchez
Saleh, Mounira Charif Saleh, Anuar Khaled Saleh, Nassif Mourad e Linda Maria
Duarte, nos termos do voto relator. Acórdão n° 14-61.223 (fls. 3730/3773).
16. A ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
''ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo. "
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MA TERIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PISCOFINS
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar arguição de
inconstitucionalidade de lei.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa de oficio de 150% sobre a receita omitida na escrituração e nas
declarações.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

Mantém-se a multa de oficio agravada, quando se encontram materializados nos autos
os pressupostos previstos na legislação tributária para sua majoração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É cabível a atribuição de responsabilidade solidária àquele que tiver interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
É solidária a responsabilidade do sócio administrador pelos créditos decorrentes de
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido ".
Dos Fundamentos da DRJ/RPO
17. A DRJ/RPO julgou improcedentes as impugnações, em síntese, sob os
seguintes fundamentos:
I. Da Matéria não Impugnada
17.1. Em razão da não contestação sobre a omissão de receitas provenientes de
revenda de mercadorias, resta incontroversa essa matéria, não podendo ser objeto de
questionamento em instâncias superiores.
II. Da alegada Nulidade
17.2. A nulidade alegada pelos responsáveis solidários não se sustenta, pois não
há no processo atos ou termos que ensejem a nulidade prevista no aitigo 59, do
Decreto n° 70.235. No mais, também não se verificou nos autos de infração nenhum
vício aos elementos básicos do ato administrativo e. portanto, foram obedecidos os
requisitos formais dos artigos 142, do CTN e 10. do Decreto n° 70.235/72.
17.3. Diferente do alegado, a responsabilização solidária não compete
privativamente à PGFN, pois o Código Tributário Nacional dispõe que a constituição
do crédito tributário (ato de lançamento), efetivada pelo agente fiscalizador
(autoridade administrativa), deve identificar os sujeitos passivos, assim entendidos o
contribuinte e os responsáveis (artigos 121 e 142, do CTN).
III. Da Multa
17.4. Os fatos verificados pela fiscalização demonstram a ação voluntária e
consciente (dolosa) da contribuinte de fraudai* o fisco ao se furtar do recolhimento de
tributos, tendo em vista que a empresa autuada auferiu no ano-calendário de 2010
receita de vendas no montante de RS 280.332.554,26 e não apresentou DIPJ. Diante
desses fatos, foi aplicada corretamente a multa qualificada.
17.5. A contribuinte, ao não apresentar os arquivos digitais solicitados quando
intimada, se enquadra perfeitamente na hipótese de agravamento prevista no aitigo 44.
§2°, inciso II, da Lei n° 9.430/96.
17.6. Não há que se falar em bis in idem uma vez que o arbitramento do lucro e
a multa no percentual aplicado têm hipóteses de incidência distintas.
IV. Dos Depósitos Bancários e Lançamentos Reflexos
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

17.7. A contribuinte não apresenta documentos hábeis a comprovar sua
alegação de que o fisco não desconsiderou valores creditados em contas bancárias à
título de empréstimos, financiamentos e transferências entre contas da mesma
titularidade, razão pela qual deve ser mantido o posicionamento do autoridade
autuante.
17.8. Em razão da íntima relação de causa e efeito e por dependerem dos
mesmos elementos de prova, os fundamentos do voto aplicam-se, de forma reflexa, a
todos os tributos lançados.
V. Dos Princípios Constitucionais e da Juntada de Documentação
17.9. A matéria impugnada não se enquadra em nenhuma das exceções
previstas no aitigo 26-A, §6°. do Decreto 70.235/72, e, por conseguinte, não há como
se afastar a exigência do presente processo com base em alegada inconstitucionalidade
da norma que a fundamentou.
17.10. Não é cabível a apresentação posterior de provas, vez que o momento
processual adequado para tal providência é a fase de impugnação ao lançamento, nos
termos do aitigo 16, do Decreto n° 70.235/72.
VI. Responsabilidade Solidária
17.11. Analisando os autos, verifica-se que estão presentes elementos que
caracterizam um grupo econômico e que, consequentemente, comprovam a existência
de interesse em comum entre a contribuinte e os responsáveis solidários na situação
que constitui o fato gerador do lançamento.
17.12. As empresas que a fiscalização aponta como responsáveis solidárias
estão sob controle das mesmas pessoas físicas ou jurídicas, circunstância esta
demonstrada pelo fato das empresas compradoras de mercadorias da Supennix
Atacadista indicarem o Sr. Ali Charif Saleh como responsável pelas vendas por elas
realizadas, existindo, inclusive, contratos assinados pelo Sr. Ali.
17.13. A fiscalização demonstrou que inexiste autonomia financeira entre as
empresas em questão. A partir da análise das movimentações financeiras entre elas e
das movimentações com empresas terceiras que compraram mercadorias da
contribuinte, evidenciou-se efetiva interdependência de funcionamento.
17.14. Outro indício que levou a fiscalização à conclusão de unicidade gerencial
é a coincidência de endereços entre a empresa autuada e alguns dos responsáveis
solidários e pessoais.
VIL Da Responsabilidade das Pessoas Físicas
17.15. Ficou comprovado pela fiscalização que o Sr. Ali Charif Saleh é o
administrador de fato da Supennix Atacadista assim como de todo o grupo econômico,
e. consequentemente, é responsável pela sonegação e fraude, sendo correta sua
responsabilização solidária nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do
CTN.
17.16. A fiscalização verificou que o Sr. Allan Sanchez teve participação ativa
na movimentação financeira da contribuinte, sendo a pessoa responsável pelo vínculo
existente entre a empresa 707 Auto-Serviço e a Supennix Atacadista. A 707 Auto-
Serviço, por sua vez. é destinatária de R$ 2.270.000.00 provenientes da contribuinte
Fl. 4620
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

sem comprovação da operação que deu origem ao referido montante. No mais, o Sr.
Allan não trouxe documentação hábil a comprovar sua alegação de que atuou apenas
na intermediação de vendas.
17.17. Diferente do alegado, a Sra. Mounira Charif Saleh praticou atos de
gerência durante todo o ano de 2010, efetuando a movimentação financeira das três
contas bancárias da contribuinte. A fiscalização verificou em documentos enviados
pelo banco Bradesco que a Sra. Mounira constava como sócia-diretora, sendo,
portanto, sócia-administradora à época dos fatos que deram base ao lançamento.
17.18. Os elementos coligados pela fiscalização apontam que o Sr. Anuar
Klialed Saleh tinha interesse na situação que configurou o fato gerador da obrigação,
pois era titular até 17/11/2010 da Megamil, empresa integrante do grupo econômico
para a qual foram feitos os pagamentos de vendas efetuadas pela contribuinte,
Supennix Atacadista, para a empresa Sonda Supennercados, além de ter o mesmo
endereço da empresa fiscalizada.
17.19. O Sr. Nassif Mourad assumiu posição de sócio administrador da empresa
Megamil, que foi utilizada para desviai* recursos da empresa fiscalizada. Por sua vez,
a Megamil, apesar de apresentar vultosa movimentação financeira, não efetuou
qualquer recolhimento de tributos no período fiscalizado. No mais. diferentemente do
alegado pelo Sr. Nassif, os autos de infração e o Tenno de Verificação Fiscal apontam
com clareza as razões da imputação de responsabilidade solidária.
17.20. Por fim, a Sra. Linda Maria Duarte, além de ser ex-sócia da empresa
Supennix Atacadista, é sócia majoritária da empresa Apakabem, empresa esta que
recebeu vultosos valores relativos a vendas realizadas pela contribuinte Supennix
Atacadista. Diante do comprovado interesse na situação que configurou o fato
gerador, considerou correta a imputação de responsabilidade tributária à Sra. Linda
Maria.
18. Cientificada da decisão (AR de 29/06/2016, fl. 3821) a contribuinte,
Supennix Comercio Atacadista e Distribuição de Produtos Industrializados Ltda., não
interpôs Recurso Voluntário (fls. 4041).
19. Os responsáveis solidários Apakabem Ltda. EPP, Safa Modas Ltda. ME,
Cerdeira Center Modas Ltda. ME, Sanaa Modas Ltda. ME, 707 Auto-Serviço de
Alimentos e Megamil Comercial e Logística de Produtos Industrializados Ltda. ME,
devidamente cientificados da decisão (Avisos de Recebimento de 30/06/2016, fls.
3831, 3836, 3830, 3834 e 3823 e Edital n° 26/2016 de fl. 4012) não interpuseram
Recurso Voluntário (fls. 4041).
20. Por sua vez, os responsáveis solidários Super Mix Comércio de Produtos de
Perfumaria Ltda, lia Participações Limitada. Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros
Alimentícios Ltda. ME, Ali Charif Saleh, Allan Sanchez Saleh, Linda Maria Duarte,
Anuar Khaled Saleh, Nassif Mourad e Mounira Charif Saleh, cientes da decisão da
DRJ (ARs de 30/06/2016 e 01/07/2016, fls. 3822, 3824 e 3833 e Editais n° 24/2016,
n°22/2016, n°26/2016, n°25/2016 e n° 21/2016 de fls. 4011/4016) interpuseram,
individualmente. Recursos Voluntários em 27/07/2016, 28/07/2016, 28/07/2016,
29/07/2016, 02/08/2016, 29/07/2016, 02/08/2016, 01/08/2016 e 29/07/2016,
respectivamente (fls. 3844/3861, 3874/3893, 3903/3911, 3938/3954, 3957/39860,
3981/3989, 3962/3978, 3993/4009 e 3916/3935). Os Recorrentes Linda Maria Duarte
e Nassif Mourad. embora cientes, não anexaram o devido instrumento de mandato (fls.
4041).
Fl. 4621
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

21. Os Recorrentes Super Mix Comércio de Produtos de Perfumaria Ltda, lia
Participações Limitada e Fite Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Ltda.
ME, reiteraram em seus Recursos Voluntários as razões já expostas em suas
respectivas Impugnações (fls. 3376/3392, 3402/3416 e 3427/3439, item 4).
22. Os Recorrentes Nassif Mourad (fls. 3563/3578, item 5), Allan Sanchez
Saleh (fls. 3624/3630, item 6), Ali Sharif (fls. 3450/3462, item 7), Linda Maria Duarte
(fls. 3477/3493, item 8), Mounira Sharif Saleh (fls. 3509/3517, item 9) e Anuar
Khaled Saleh (fls. 3522/3545, item 10), reiteram em seu Recurso Voluntário as razoes
já expostas em suas Impugnações.
Devem ser salientados os itens 18 e 19 acima transcritos, em que a Relatora do
acórdão embargado afirma a ausência nos autos de recurso voluntário para o contribuinte
Supennix Comercio Atacadista e Distribuição de Produtos Industrializados Ltda (SUPERMIX) e
para os responsáveis tributários Apakabem Ltda EPP, Safa Modas Ltda. ME (SAFA), Cerdeira
Center Modas Ltda ME (CERDEIRA), Sanaa Modas Ltda ME (SANAA), 707 Auto-Serviço de
Alimentos (707 AUTO-SERVIÇO) e Megamil Comercial e Logística de Produtos
Industrializados Ltda (MEGAMIL).
Esta Turma Julgadora reconheceu matérias preclusas e decidiu por negar
provimento a todos os Recursos Voluntários apresentados, quando foi adotada a seguinte
ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59. ambos do Decreto n° 70.235/72.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO.
A fiscalização indicou a fornia pela qual os responsáveis solidários no caso de grupo
econômico praticaram o fato gerador e o interesse comum, nào se limitando a mera
indicação superficial da existência de grupo econômico.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDARLA..
INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo-se na
hipótese os sócios de fato da pessoa jurídica. Cabível a aplicação do artigo 124. inciso I.
do CTN.
RESPONSABILIDADE PESSOAL TRIBUTÁRIA. REQUISITOS.
São pessoalmente responsáveis apenas os diligentes que comprovadamente praticaram
atos com excesso de poderes ou infração a lei na administração da sociedade, conforme
dispõe o artigo 135, III, do CTN. O elemento doloso deve ser demonstrado pela
autoridade fiscal.
Em seguida, o contribuinte SUPERMIX e os responsáveis tributários SAFA,
CERDEIRA, SANAA, 707 AUTO-SERVIÇO e MEGAMIL apresentaram embargos de
declaração contra a decisão acima apontada, afirmando que esta incorreu em erro quando
Fl. 4622
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

afirmou que os autores não teriam apresentado Recurso Voluntário, fazendo juntar documentos
comprobatórios.
Após diligência realizada junto à RFB (fls. 4529 a 4532), esses embargos foram
admitidos (fls. 4534) e são o objeto do presente processo, nesse momento.
Adicionalmente, o responsável tributário ALLAN SANCHEZ SALEH, que teve o
seu recurso voluntário devidamente julgado, apresentou os embargos de declaração de fls. 4552.
Contudo, estes foram rejeitados por meio do Despacho de Admissibilidade Complementar de fls.
4579.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Conforme já apontado no Despacho de Admissibilidade de fls. 4534, os embargos
devem ser admitidos.
Este voto será segmentado por recorrente, considerando a pluralidade das peças
recursais.
1
Supermix Comércio Atacadista e Distribuição de Produtos Industrializados Ltda (fls.
4248 e 4386)
O contribuinte autuado, Supermix Comércio Atacadista e Distribuição de
Produtos Industrializados Ltda, apresentou duas petições (fls. 4248 e 4386) com o mesmo
pedido: que seja prolatada nova decisão desta Turma de Julgamento, agora apreciando o seu
Recurso Voluntário.
Inicialmente, verifico que o referido Recurso Voluntário não foi juntado aos autos
antes da Sessão de Julgamento em que foi produzido o acórdão embargado.
O embargante fez juntar aos autos o seu Recurso Voluntário (fls. 4261), o qual
teria sido enviado pela via postal, e uma cópia reprográfica do correspondente envelope (fls.
4271).
Apreciando essas provas, verifico que o referido envelope não demonstra a
remessa postal do Recurso Voluntário, pois não há o carimbo dos Correios, necessário para
comprovar a unidade recebedora e a data do envio. Entendo que o selo aposto no envelope não
consegue vincular o envelope à remessa afirmada pelo embargante.
Por outro lado, como resultado da diligência requerida pelo então Presidente desta
Turma de Julgamento, o CAC Paulista (fls. 4529) afirmou que não há registro de recepção do
apontado Recurso Voluntário.
Diante do exposto, entendo que os embargos inominados da empresa Supermix
Comércio Atacadista e Distribuição de Produtos Industrializados Ltda devem ser rejeitados, por
não ter sido demonstrado o alegado lapso manifesto do acórdão embargado.
Fl. 4623
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

2
707 Auto-Servico de Alimentos Ltda (fls. 4098 e 4207)
O responsável tributário 707 Auto-Servico de Alimentos Ltda, apresentou duas
petições (fls. 4098 e 4207) com o mesmo pedido: que seja prolatada nova decisão desta Turma
de Julgamento, agora apreciando o seu Recurso Voluntário.
Inicialmente, verifico que o referido Recurso Voluntário não foi juntado aos autos
antes da Sessão de Julgamento em que foi produzido o acórdão embargado.
O embargante fez juntar aos autos o seu Recurso Voluntário (fls. 4102), um cópia
de um Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (fls. 4101) e uma cópia reprográfica de um
envelope de remessa postal (fls. 4111).
Apreciando essas provas, verifico que o referido envelope não demonstra a
remessa postal do Recurso Voluntário, pois não há o carimbo dos Correios, necessário para
comprovar a unidade recebedora e a data do envio. Entendo que o selo aposto no envelope não
consegue vincular o envelope à remessa afirmada pelo embargante.
O Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (READ) também não demonstra a
entrega do recurso, pois não especifica o documento correspondente, não está datado nem
assinado.
Ademais, a apresentação de um READ e de um envelope de remessa postal, ao
mesmo tempo, causa uma contradição, pois estão associados a meios distintos de entrega de uma
petição, ou seja, se foi entregue por remessa postal, não deve haver um READ e vice-versa.
Contudo, na espécie, não há um nem outro.
Diante do exposto, entendo que os embargos inominados da empresa 707 Auto-
Serviço de Alimentos Ltda devem ser rejeitados, por não ter sido demonstrado o alegado lapso
manifesto do acórdão embargado.
3
Megamil Comercial e Logística de Produtos Industrializados Ltda ME (fls. 4310 e
4345)
O responsável tributário Megamil Comercial e Logística de Produtos
Industrializados Ltda ME apresentou duas petições (fls. 4310 e 4345) com o mesmo pedido: que
seja prolatada nova decisão desta Turma de Julgamento, agora apreciando o seu Recurso
Voluntário.
Inicialmente, verifico que o referido Recurso Voluntário não foi juntado aos autos
antes da Sessão de Julgamento em que foi produzido o acórdão embargado.
O embargante fez juntar aos autos o seu Recurso Voluntário (fls. 4323), um cópia
de um Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (fls. 4340) e uma cópia reprográfica de um
envelope de remessa postal (fls. 4341).
Apreciando essas provas, verifico que o referido envelope não demonstra a
remessa postal do Recurso Voluntário, pois não há o carimbo dos Correios, necessário para
Fl. 4624
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

comprovar a unidade recebedora e a data do envio. Entendo que o selo aposto no envelope não
consegue vincular o envelope à remessa afirmada pelo embargante.
O Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (READ) também não demonstra a
entrega do recurso, pois não especifica o documento correspondente, não está datado nem
assinado.
Ademais, a apresentação de um READ e de um envelope de remessa postal, ao
mesmo tempo, causa uma contradição, pois estão associados a meios distintos de entrega de uma
petição, ou seja, se foi entregue por remessa postal, não deve haver um READ e vice-versa.
Contudo, na espécie, não há um nem outro.
Diante do exposto, entendo que os embargos inominados da empresa Megamil
Comercial e Logística de Produtos Industrializados Ltda ME devem ser rejeitados, por não ter
sido demonstrado o alegado lapso manifesto do acórdão embargado.
4
Demais recursos
Os demais recursos não foram apreciados pelo Colegiado em razão da
deliberação, em preliminar, para converter o julgamento em diligência, relativa aos três recursos
acima apontados.
Em atenção ao artigo 114, §5o, do RICARF, o qual determina que a conversão em
diligência prejudica a apreciação de qualquer outra matéria constante de recurso, o voto
correspondente aos demais recursos não será aqui apresentado.
5
Conclusão
Diante do exposto, meu voto foi no sentido de rejeitar os embargos inominados do
contribuinte autuado SUPERMIX COMÉRCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA ME e dos responsáveis tributários 707 AUTO-
SERVICO DE ALIMENTOS LTDA e MEGAMIL COMERCIAL E LOGÍSTICA DE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA – ME.
Contudo, considerando que o colegiado decidiu por converter o julgamento em
diligência com a finalidade de buscar informações cuja ausência está apontada no fundamento do
voto inicial, votei contrário à realização da diligência, com os mesmos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Voto Vencedor
Conselheiro Lucas Issa Halah, Redator Designado.
Fl. 4625
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1201-000.788 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722077/2014-13

Em que pese as bem fundamentadas razões do ilustre presidente desta turma de
julgamento, entendo que o feito merece nova conversão em diligência.
A diligência já realizada buscou identificar se os Recursos Voluntários dos
Recorrentes Supermix, 707 Auto-Serviço e Megamil, alegadamente protocolizados pela via
postal, foram recebidos por alguma unidade da Receita Federal do Brasil.
O Relatório de Diligência consignou que o CAC Paulista afirmou não ter registro
de recepção dos apontados Recursos Voluntários.
Entretanto, os embargante juntaram aos autos seus Recursos Voluntários, os quais
teriam sido protocolizados pela via postal, juntamente com cópia reprográfica dos
correspondentes envelopes de postagem nos quais se identifica descrição de conteúdo e selo de
postagem com código de rastreamento (fls. 4271, 4111 e 4341).
Muito embora referidos envelopes não contenham o carimbo de postagem aposto
sobre o selo, sua existência coloca este julgador em fundada dúvida sobre a efetiva postagem
tempestiva dos Recursos, dado que a não recepção dos Recursos pela Receita Federal não
significa necessariamente que não houve postagem.
Pelo exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
DRF de origem oficie Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para atestar a veracidade dos
comprovantes de remessa postal apresentados pelos Recorrentes Supermix, 707 Auto-Serviço,
Megamil às fls. 4271, 4111 e 4341, e apresentar os respectivos extratos indicando o histórico de
rastreamento dos objetos, que deverão ser anexados aos presentes autos juntamente com o
parecer conclusivo da autoridade fiscal diligenciante.
Ao final, deverá a autoridade intimar os respectivos recorrentes para que se
manifestem sobre o resultado da diligência, no prazo de trinta dias; e, por fim, os presentes autos
deverão ser remetidos para este Conselho.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 4626
DF CARF MF
Original